Tribunal: TJMT
Processo: 1029228-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029228-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINEIA FERREIRA - CPF: 849.344.921-00 (RECORRENTE), ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029228-82.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Claudineia Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA. ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL APÓS O ACORDO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE FATURA EVENTUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora pleiteou a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido liminar, sob alegação que teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso indevidamente em decorrência de duas faturas nos valores de R$1.912,50 e de R$679,82. Afirmou que as cobranças são oriundas de recuperação de consumo referente aos meses 10/2020 a 01/2021, conforme o Termo de Ocorrência de Irregularidades de no 47571035. Esclareceu que não reconhece a cobrança, pois já efetuou um acordo em janeiro/2021, sob no 21612512, com CDC no 366030, no valor de R$16.541,68. Ante a ausência de notificação da suspensão do serviço, pleiteou a indenização pelos danos morais e a declaração da inexistência dos débitos nos valores de R$1.912,50 e R$679,82; bem como a inexistência dos TOI ́s nos valores de R$7.249,85 e R$1.471,51.

3. A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual pretérita, sobretudo quando o valor é indevido, visto que a constatação da irregularidade ocorreu há mais seis meses, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, opino pela Parcial Procedência dos pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. Confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 65136172, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do Contraditório; 2. Declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, a título de recuperação de consumo, em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valores de R$ 2.592,32; R$7.249,85 e R$1.471,51 - Contrato 366030-5), e; 3. Condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (20/09/2021, ID 65805371), por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022